Tribunal: CARF
Processo: 11128.720380/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720380/2019-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
RVA DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte
para apresentar: (i)certidão de inteiro teor da Ação Judicial no 005238-86.2015.4.03.6100, que
contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e
andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação;
(ii)sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão de trânsito em
julgado se houver. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se
assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito. Vencida a conselheira Lara Moura Franco
Eduardo, que rejeitou a proposta de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720380/2019-09
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.251 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

De acordo com a Fiscalização, o Agente de Carga RVA DO BRASIL LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA., CNPJ No 07.107.961/0001-49, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) 151805037766692 a destempo em/a partir de
27/02/2018 110018, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805043109061.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7499776, pelo Navio M/V TABEA, em sua
viagem 24S, com atracação registrada em 28/02/2018 10:28:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) 151805037766692 foi incluído
em 20/02/2018, 15:22:42, momento, a partir do qual, tornou-se possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verificou-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 1518050443109061, a empresa RVA DO
BRASIL LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., CNPJ No 07.107.961/0001-49.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 06/03/2019 (fl.43), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 18/03/2019, juntados às fls. 47 e seguintes, alegando em
síntese:
Possui decisão judicial,a qual impede a lavratura de Auto de Infração;
Prestou as informações sobre a carga transportada;
Só armador transportador responde pela atuação ora combatida nos
autos aplicável somente ao conhecimento genérico;
A denúncia espontânea passou a afastar também as penalidades de
natureza administrativa, além da tributária.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaca-se no que tange ao mérito da autuação (denúncia espontânea), não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância entre os processos administrativo e judicial.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19 de setembro de 2019. Em 26 de
setembro de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) preliminar -
insubsistência do auto por decisão judicial, (ii) preliminar - inexistência de concomitância entre
processo administrativo e judicial, (iii) informações efetivamente prestadas – responsabilidade
exclusiva do transportador, (iv) da denúncia espontânea.
É o relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.251 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 27/02/2018 11:00:18
O Agente de Carga RVA DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.,
CNPJ No 07107961000149, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151805037766692 a destempo em/a partir de 27/02/2018
11:00:18, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805043109061.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7499776, pelo Navio M/V TABEA, em sua
viagem 24S, com atracação registrada em 28/02/2018 10:28:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 18000038728, Manifesto Eletrônico 1518500378347, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151805037766692 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151805043109061.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805037766692 foi
incluído em 20/02/2018 15:22:42, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado. ”
Insurge o recurso contra a parte da decisão que considerou a renúncia ao processo
administrativo fiscal, sob o fundamento de a ação judicial em comento (proc. 0005238-
86.2015.04.03.6100 – 14a Vara Federal Cível de São Paulo/SP) foi promovida pelo Sindicato da
Categoria, e não pela Recorrente, valendo-se da substituição processual. Naquela ação o
substituto processual (sindicato) é parte no processo, e detém o direito de ação. O substituído
(recorrente), não é parte no processo, sendo destinatária dos efeitos da ação coletiva.
Consta do processo cópia da petição inicial, da decisão que deferiu a tutela
antecipada bem como a relação de associadas (fls. 95):
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.251 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Destaco que essa questão, já foi objeto de inúmeras decisões desta C. 3a TE. O
entendimento até aqui consolidou-se no sentido de que, em respeito ao Tema 499 de repercussão
geral do STF, a referida decisão aplica-se a empresas constantes da relação anexada a petição
inicial, usualmente apresentada nos processos. Esta jurisprudência reconhece a concomitância de
ação judicial para a questão afeta a denúncia espontânea, sendo apreciadas as demais questões de
mérito.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.251 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Todavia, aprofundando no entendimento da matéria, considero haver justa receio
para uma nova verificação desta questão, que, parece-nos, s.m.j, prejudicial ao mérito. A MM.
Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo – no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100,
proferiu decisão em sede tutela antecipada, que, a princípio, alcança todas as empresas
transitárias e agentes de carga, conforme trecho abaixo destacado:

Ainda que a decisão esteja, a princípio, em desacordo com o entendimento do
STF, estamos diante de decisão judicial válida, que se não foi revista pelas instâncias superiores
do Poder Judiciário, deve ser observada por este Tribunal Administrativo.
Verifica-se, por outro lado, não constar dos autos outros elementos do processo
judicial, senão a decisão proferida em sede de tutela antecipada, havendo assim, dúvida razoável
sobre sua atual aplicabilidade, hábil a ensejar diligência.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem, intime a contribuinte para
apresentar:
(i)certidão de inteiro teor da Ação Judicial no 005238-86.2015.4.03.6100, que
contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões e acórdãos proferidos e
andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual tramitação da ação;
(ii)sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão de
trânsito em julgado se houver.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital